Tribunal: STF
Processo: RE 343113
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA. NÃO-CONHECIMENTO.
Não se conhece do agravo que não se
insurge contra todas as razões da decisão agravada, por deficiência
de fundamentação.
Agravo regimental não provido.